Tribunal: TJES
Processo: 0004160-07.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004160-07.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS PIRES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MANUTENÇÃO IRREGULAR DE ANIMAL SILVESTRE EM CATIVEIRO. PERDÃO JUDICIAL CONCEDIDO. MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou denunciado pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) e por manter em cativeiro espécime da fauna silvestre sem autorização (art. 29, § 1º, III, da Lei 9.605/98), à pena de 02 anos, 02 meses e 13 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 50 dias-multa. A defesa requereu, quanto ao crime ambiental, o perdão judicial previsto no art. 29, § 2º, da Lei 9.605/98, e, subsidiariamente, a redução das penas-bases ao mínimo legal, além da compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o perdão judicial em relação ao crime ambiental; (ii) analisar se a pena-base relativa ao crime de posse irregular de arma de fogo deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) verificar se é possível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência diante da multirreincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O perdão judicial previsto no art. 29, § 2º, da Lei 9.605/98 é cabível quando ausentes circunstâncias que indiquem maior reprovabilidade da conduta, como maus-tratos, risco à saúde pública ou finalidade comercial. No caso, o único pássaro silvestre apreendido não era de espécie ameaçada de extinção, não foi submetido a maus-tratos e não havia provas de intenção de comercialização, justificando a concessão do perdão.

2.
A pena-base do crime de posse irregular de arma de fogo foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão de antecedentes desfavoráveis, com duas condenações definitivas anteriores. O STJ admite aumento da pena-base acima do mínimo diante da presença de circunstância judicial negativa, conforme livre convencimento motivado do julgador, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é incabível em hipóteses de multirreincidência, conforme entendimento firmado no REsp 1.931.145/SP (Tema 585 do STJ), que reconhece a preponderância da agravante da reincidência nesses casos, admitindo apenas compensação proporcional.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido, para CONCEDER PERDÃO JUDICIAL e DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante quanto ao crime do art. 29, § 1º, inc. III, da Lei 9.605/98, com fundamento no § 2º do mesmo diploma legal, e no art. 107, inc. IX, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.605/98, art. 29, § 1º, III, e § 2º; Lei 10.826/03, art. 12; CP, art. 107, IX; art. 61, I; art. 67; STJ, Tema 585.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004160-07.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS PIRES SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TICIANE GARDIN FOCH - ES25377

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
VINÍCIUS PIRES SILVA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 11836950), que o condenou pela prática da
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(
art
.
12 da Lei 10.826/03
1
),
e por
manter em cativeiro espécime da fauna silvestre, sem licença ou autorização
(art. 29, § 1º, inc. III, da Lei 9.605/98
2
),
ao cumprimento de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, no regime inicial aberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

A defesa postula, em suas razões, pela concessão do
perdão judicial,
previsto no § 2º, do art. 29 da Lei 9.605/98
3
.

Subsidiariamente, requer a redução das penas-bases para os
mínimos legais
, e
integral compensação
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (Id. 12807726).

Sobre os fatos,
colhe-se da denúncia que, na noite de 5/6/2021, policiais militares em patrulhamento no bairro Alto Coramara, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, receberam informação de populares, de que havia indivíduos portando arma de fogo na casa localizada no beco da Rua Roberto Freire, nº 14.

Durante cerco no local indicado, os agentes visualizaram dois indivíduos, um deles, o ora recorrente, de posse de arma de fogo.

Dada voz de abordagem, o réu entrou na casa, guardou a arma de fogo e retornou, sem nada nas mãos.

Diante da fundada suspeita, os agentes realizaram revista no imóvel, local onde apreenderam 01 (uma) carabina, calibre .44, e 01 (um) pássaro silvestre, tipo coleiro.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

O apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade, tendo confessado a prática delitiva (fl. 17 e
link
Id. 11836949).

A defesa postula, lado outro, pela concessão do
perdão judicial
quanto ao crime contra a fauna.

A benesse se mostra pertinente no caso concreto, pois, como bem pontuado pelo
Parquet
, a espécie silvestre apreendida em poder do réu não é considerada ameaçada de extinção; não há prova nos autos que demonstre eventuais maus tratos, tampouco que o único animal apreendido, seria destinado à comercialização.

Dessa forma, se impõe reconhecer que o ora apelante faz jus ao perdão, previsto no art. 29, § 2º da Lei 9.605/98.

Avançando, a defesa requer a redução das penas-bases para os
mínimos legais.

Quanto ao
crime contra a fauna
, deixo de analisar a dosimetria da pena, uma vez que concedido o perdão judicial.

Já a respeito da figura da
posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
colhe-se da sentença que o Magistrado considerou desfavorável o vetor dos
antecedentes
, o que resultou

na fixação da pena-base mais severa que a mínima (01 ano, 03 meses e 12 dias de detenção).

Acertada a negativação, pois o réu ostenta, ao menos, 02 (duas) condenações definitivas, quais sejam:
(1.)
Processo n°
0004917-11.2015.8.08.0011,
pela prática de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em 1º/4/2015, que transitou em julgado em 1/2/2017; e
(2.)
Processo n°
0013362-18.2015.8.08.0011,
pela prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas na data de 12/8/2015, com trânsito em julgado em 14/10/2022.

Por consequência,
não
prospera o pleito de redução da pena-base para o mínimo legal, já que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação da basilar mínima só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis
4
,
o que não ocorreu
.

Com relação ao
critério do incremento,
implementado em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis,

o STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de regra aritmética

obrigatória
na escolha da sanção a ser estabelecida na 1ª etapa da dosimetria.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da basilar, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
5
.

E no presente feito, o incremento de pena aplicado para o único vetor negativado, em 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção,
não se revela desproporcional ou irrazoável,
diante do intervalo entre o apenamento, mínimo e máximo, do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (01 a 03 anos), e o tratamento dado à matéria no âmbito da jurisprudência.

Desse modo, não havendo desproporcionalidade a ser corrigida,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

Por fim, a pretensão de
integral compensação
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência não merece prosperar
,
tendo em vista que a recorrente possui múltiplas condenações, o que, nos termos da jurisprudência do STJ, e a teor do disposto no art. 67 do CP
6
, permite a preponderância da circunstância agravante, e inviabiliza a equivalência pleiteada.

Nesse sentido, é a readequação da tese do Tema Repetitivo 585 do STJ:

“(...) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 1. (...) 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022)

Assim, decotada a pena do crime contra a fauna, e mantidos os demais termos da sentença, fica o réu definitivamente condenado, pela prática do delito do art. 12 da Lei 10.826/03, ao cumprimento de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, no regime inicial aberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15906531),
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
CONCEDER
PERDÃO JUDICIAL e DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante quanto ao crime do art. 29, § 1º, inc. III, da Lei 9.605/98,
com fundamento no § 2º do mesmo diploma legal, e no art. 107, inc. IX, do CP.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

2
Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas: (...)

III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

3
§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

4
STJ. AgRg no HC n. 728.363/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 6T, Julg. 21/3/2023, DJe: 24/3/2023.

5
STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Data de Julgamento: 8/2/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022.

6
Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.